Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR. DISPENSA DE CORRETOR E DE COMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de dispensa de nomeação de corretor para realização de alienação judicial de imóvel penhorado por iniciativa particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de realização de alienação judicial por iniciativa particular sem a obrigatoriedade de nomeação de corretor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise direta de pedido não apreciado pelo juízo de origem implica supressão de instância, razão pela qual não se conhece de parte do recurso.
4. A alienação judicial por iniciativa particular é faculdade conferida ao exequente, que pode realizar diretamente o procedimento ou por intermédio de corretor ou leiloeiro, nos termos do CPC, art. 879, inciso I, e art. 880.
5. A nomeação de corretor somente se justifica quando houver efetiva intermediação profissional, hipótese em que pode ser fixada comissão, nos termos do art. 3o do Provimento Judicial n. 48/2020 do TJDFT.
6. Realizada a alienação por iniciativa do exequente, sem necessidade de intermediação, inexiste fundamento para imposição de comissão, medida que atende aos princípios da efetividade, celeridade e menor gravosidade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 879, inc. I; art. 880; Provimento Judicial TJDFT n. 48/2020, art. 3o, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745712-63.2024.8.07.0000, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025, p. 13.02.2025. TJDFT, AGI 0725429-53.2023.8.07.0000, Rel(a). FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 13.10.2023, p. 31.10.2023.